Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GOLPE COM CANIVETE. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão de flagrante, em razão da suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do CP c/c arts. 5o, III, e 7o da Lei n. 11.340/2006). A defesa alega nulidade da prisão preventiva, sustenta a primariedade do paciente, residência fixa, atividade lícita, inexistência de risco à ordem pública, e pleiteia a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Durante o trâmite do feito, houve aditamento da denúncia com requalificação da conduta como tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I c/c art. 14, II, do CP) e declínio de competência para o Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de coação ilegal apta a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos legais para a sua manutenção e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, notadamente a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta da conduta — ataque com arma branca no abdômen da vítima, ex-namorada do acusado, após discussão generalizada — evidencia periculosidade do agente e risco à integridade da ofendida.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, no momento, ante a violência e o risco à vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.